Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705003-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DIAS JULIÃO (demandada), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado pela COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, processo n. 0714570-14.2019.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 21a Vara Cível de Brasília homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado e determinou a alienação em hasta pública. Inconformada, recorre a demandada. Alega que teria apresentado impugnação à avaliação do imóvel penhorado, na petição anexada ao ID 180583272, dos autos originários. Aduz que “o valor médio do metro quadrado naquela região é de R$ 3.424,00 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), sendo o real valor do imóvel é de R$ 2.772.926,40 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), enquanto, que o valor da avaliação oficial foi de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), ou seja, um homérica diferença de R$1.922.926,40 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).” Sustenta, ainda, que não consta dos autos termo de penhora, o que impediria a alienação do bem. Pondera que o imóvel seria bem de família, por isso impenhorável. Cita art. 1.712, do CC e art. 1o, da Lei n.o 8.009/90. Ao final postula efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, “...a fim de reformar a r. decisão agravada, tendo em vista a inexistência de termo de penhora e ainda, que a execução está a correr pelo meio mais gravoso a devedora e ainda para obstar qualquer penhora sobre o referido bem, decorrente da execução de primeiro grau, tendo em vista tratar-se de bem de família”. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 55735157. Por meio da decisão de ID 56047149, esta Relatoria conheceu parcialmente do recurso, pois identificado o fenômeno da preclusão referente à tese de impenhorabilidade do bem, subsistindo interesse no que toca à questão atinente à avaliação do imóvel. Noutro ponto, considerou pertinente a tentativa de conciliação entre as partes, antes de decidir o pedido liminar, o que permitiria colocar fim a lide, com efetiva prestação jurisdicional. Realizou-se a audiência de conciliação por videoconferência em 14/3/2024, oportunidade em que as partes solicitaram a suspensão do processo por 10 (dez) dias, para que apresentassem propostas de acordo (ID 56917919, Pág. 2). O prazo solicitado foi concedido por esta Relatoria (ID 56976482), ao passo em que a cooperativa agravada ofertou a proposta de ID 57720305, que não foi aceita pela parte recorrente (ID 58321331). Nesse contexto, não alcançado o intento conciliatório, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. A despeito da relevância dos argumentos esposados pela agravante, a questão posta enseja exame percuciente, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta prelibação sumária, por isso, de rigor remeter a análise ao e. colegiado e a em vista do contraditório. Ademais, muito embora argumente-se que o valor do bem é significativamente superior ao do débito, isso por si só não inviabiliza a penhora, sobretudo porque, na hipótese dos autos não se verifica que a devedora, até o momento, tenha envidado esforços para o adimplemento, e, como sabido, o processo de execução se realiza em benefício do credor. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Com a apresentação das contrarrazões, ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para relatório e encaminhamento à Sessão de julgamento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator